Tribunal: TJSP
Processo: 1059861-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO internacional. DEMANDA REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA EM RAZÃO DE EXTRAVIOs DE BAGAGEns/atrasos na devolução. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA em parte. autora que só conseguiu provar a falha no serviço prestado pela ré em um dos sinistros por ela indenizados. ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do C.P.C.). Fixação de verba honorária que deve

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO internacional. DEMANDA REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA EM RAZÃO DE EXTRAVIOs DE BAGAGEns/atrasos na devolução. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA em parte. autora que só conseguiu provar a falha no serviço prestado pela ré em um dos sinistros por ela indenizados. ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do C.P.C.). Fixação de verba honorária que deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do C.p.C. Necessária adequação. Recurso provido em parte.